Tribunal: TJMT
Processo: 0001668-55.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001668-55.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Getonio Arrais Luz (VÍTIMA), GETONIO ARRAIS LUZ (VÍTIMA), DIEGO DA SILVA BATISTA (APELANTE), WALISON CARDOSO BORGES DOS SANTOS (APELANTE), WALLACE BORGES CARDOSO DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – OCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS –

MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
VERSÃO DA VÍTIMA QUE APRESENTA DIVERGÊNCIA E SE MOSTRA ISOLADA NOS AUTOS –
INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PROVIDO.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença prazo superior ao estabelecido por lei para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do acusado (CP, art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e VI, c/c o art. 115).

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que os acusados praticaram o crime de roubo, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego da Silva Batista,
Walison Cardoso Borges dos Santos
e
Wallace Borges Cardoso dos Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.
0001668-55.2016.8.11.0004
, que condenou Walison e Wallace pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), e Diego pela prática dos crimes de crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II), corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e lesão corporal (CP, art. 129,
caput
).

Inconformada, a defesa de Walison e Wallace insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo
a absolvição do crime de roubo, por ausência de provas, e do crime de corrupção de menor, por não ter ficado caracterizada a corrupção. Subsidiariamente, pugna pela reforma dosimétrica para fixar a pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença da atenuante da menoridade relativa; bem como para afastar o concurso de pessoas, porque não ficou evidenciado o liame subjetivo entre os agentes. Por fim, pleiteia o reconhecimento do concurso formal, com a aplicação da fração de 1/6 para o aumento da pena (Id. 124619739).

A defesa de Diego insurgiu-se pugnando pela absolvição de todos os crimes em razão da ausência de provas, afirmando, quanto à lesão corporal, que não ficou esclarecida a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a reforma dosimétrica para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, afastar o concurso de pessoas e reconhecer o concurso formal, ao invés do material, com a aplicação da fração de 1/6 para o aumento da pena (Id. 124619741).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso de Walison e Wallace, pela interposição fora do prazo legal, pugnando pelo não conhecimento do apelo. Além disso, pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de corrupção de menores e lesão corporal. No mérito, requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 124619744).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição dos crimes de corrupção de menores e lesão corporal e, no mérito,
pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 127417159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 13 de fevereiro de 2016, por volta das 23h35min, nas proximidades da 2a Delegacia de Polícia do Bairro São José, na cidade de Barra do Garças/MT, os acusados
Diego da Silva Batista, Walison Cardoso Borges dos Santos
e
Wallace Borges Cardoso dos Santos
, mediante violência e agindo em concurso de pessoas com os adolescentes A. S. B. N., I. P. C. P. e W. G. S., subtraíram para si ou para outrem um aparelho celular, marca ZTE, de cor preta, avaliado em R$ 170,00 (cento e setenta reais) e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) pertencentes à vítima Getônio Arrais da Luz.

Consta, ainda, que no dia 14 de fevereiro de 2016, por volta das 6 horas, na residência localizada na rua Padre Cícero, quadra 10, s/n, bairro Novo Horizonte, na cidade de Barra do Garças/MT,
Diego da Silva Batista
, acompanhado dos menores infratores I. P. C. P. e W. G. S., em unidade de desígnios, provocou lesão corporal leve na vítima Getônio Arrais da Luz.

Nas duas oportunidades, os acusados corromperam ou facilitaram a corrupção de menores de 18 anos, com eles praticando as infrações penais.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Sobressai das
investigações que, naquela noite, os denunciados (DIEGO, WALISON E WALLACE) e os menores infratores acima listados (ANGELO, IRAN E WELSON), previamente ajustados, com unidade de desígnios e em divisão de tarefas, se aproximaram da vítima, a qual também estava caminhando a pé pela supramencionada via pública, e subtraíram a res furtivae acima discriminada, que estava dentro do bolso da calça da vítima, sendo que, para tanto, primeiramente, o adolescente WELSON desferiu um soco no peito da vítima e, no momento em que a mesma caiu ao chão, os outros indivíduos passaram a agredi-la com chutes e socos, ocasionando-lhe várias lesões pelo corpo, passo ao que o menor WELSON se apoderou indevidamente do referido aparelho celular e repassou-o ao denunciado WALLACE, e eles tomaram rumo ignorado.

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que, algumas horas após o roubo acima descrito, o acusado DIEGO, juntamente com os sobreditos adolescentes (IRAN e WELSON) e um terceiro suspeito, ainda não identificado, portando cada um uma arma branca (tipo facão ou machadinha), por motivo ainda não esclarecido, se deslocaram até a moradia da vítima, onde eles arrombaram a porta de entrada e adentraram, sem a devida permissão, passando imediatamente a agredir o ofendido, ocasionando-lhe lesões corporal nos braços direito e esquerdo; destacando que as agressões cessaram somente porque uma vizinha interveio e acionou a Polícia Militar.

A vítima ofertou o desejo de representação em desfavor do acusado.

Por derradeiro, verifica-se do feito que as autorias delitivas restaram descortinadas poucas horas depois das práticas criminosas em apreço, tendo em conta que uma guarnição da Policia Militar, em rodas naquelas imediações, se deparou com o menor WELSON, o qual delatou a ação dos outros envolvidos, mas, posteriormente, somente os acusados WALISON e WALLACE foram localizados ainda na posse do aparelho celular subtraído, ao passo que eles foram encaminhados a Delegacia de Polícia.

A vítima reconheceu o segundo e o terceiro acusado (WALISON e WALLACE) como sendo um dos autores do referido crime de roubo, bem como o aparelho celular localizado dentro da mochila que o segundo denunciado (WALISON) estava carregando como sendo de sua propriedade.

Os acusados WALISON e WALLACE negaram a pratica do aludido crime de roubo. Por sua vez, o acusado DIEGO também negou a pratica dos crimes de roubo e lesão corporal, dizendo que apenas presenciou os outros denunciados (WALISON e WALLACE) e os menores WELSON e IRAN correndo atrás da vítima naquela via pública, bem como o adolescente WELSON desferindo um chute na vítima e, em seguida, se apoderando do celular que havia caído ao solo. Já o adolescente IRAN declarou que, logo depois de ter avistado o acusado DIEGO, o menor WELSON e outras pessoas agredindo a vítima naquela via pública, resolveu entrar na briga também, quando, então, acabou desferindo inúmeros chutes na vítima, mas não viu ninguém pegando o celular, além do que disse que nunca esteve na casa da vítima.

De outro lado, o adolescente WELSON negou o crime de lesão corporal e confessou sua atuação no crime de roubo, delatando que o acusado DIEGO, bem como os menores IRAN e ANGELO (vulgo “NETO”) também agrediram a vítima na via pública em questão, bem como afirmou que realmente tomou posse do referido celular, o qual caiu ao chão durante aquela luta corporal, e depois acabou entregando-o ao acusado WALLACE. For fim, o adolescente ANGELO (vulgo “NETO”) negou a ação nos crimes de roubo e lesão corporal, dizendo que nunca brigou nem presenciou nenhum tipo de briga envolvendo a vítima, e muito menos esteve na casa dela.

Cumpre asseverar ter ficado claramente demonstrado no procedimento inquisitorial encartado que os acusados, DIEGO DA SILVA BATISTA, WALISON CARDOSO BORGES DOS SANTOS e WALLACE BORGES CARDOSO DOS SANTOS, cometeram os crimes acima discriminados, contando com a participação dos menores infratores, ANGELO DE SOUSA BARBOSA NETO (com 16 anos de idade a época dos fatos, nascido aos 19/03/199914), IRAN PEDRO DA CUNHA PEREIRA (com 17 anos de idade, nascido ao 15/04/199815) e WELSON GOMES DA SILVA (com 17 anos de idade, nascido aos 16/04/199816), tendo eles, assim procedendo, facilitado a corrupção destes inimputáveis induzindo-os as práticas delituosas e depois com eles realizando-as
(...)
”

(Id.
124619726, p. 7-11
).

Diante desses fatos, os acusados Walison e Wallace foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B) em concurso material (CP, art. 69,
caput
) e o acusado Diego denunciado pelos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II), corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e lesão corporal (art. 129, caput) em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada totalmente procedente, razão pela qual foi imposta aos réus Walison e Wallace a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao réu Diego a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão e 3 meses de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa de Walison e Wallace insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo
a absolvição do crime de roubo por ausência de provas da participação dos réus, afirmando que a vítima apresentou versões diferentes dos fatos em delegacia e em juízo, além de o corréu Diego ter afirmado em juízo que eles não se envolveram nos fatos, o que foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha Iran Pedro da Cunha Pereira e, em delegacia, por Welson Gomes da Silva. Quanto ao crime de corrupção de menores, argumenta que os adolescentes envolvidos não foram corrompidos pelos apelantes, pois tinham 17 anos e agiram por vontade própria.

A defesa do apelante Diego também pugna pela absolvição por falta de provas, destacando que o réu manteve suas declarações intactas em delegacia e em juízo, em contraposição à vítima, e que o adolescente Welson assumiu a subtração do celular em sede policial. Aduz que Iran Pedro, adolescente envolvido, afirmou que agrediu a vítima porque viu os adolescentes Welson e Ângelo a agredirem primeiro, de forma que o apelante não os corrompeu para cometerem os delitos. Quanto à lesão corporal, afirma que a autoria delitiva não foi esclarecida e que a vítima já havia sido agredida na noite anterior, o que poderia explicar as lesões apresentadas.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso de Walison e Wallace, pela interposição fora do prazo legal, pugnando pelo não conhecimento do apelo. Além disso, pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de corrupção de menores e lesão corporal.

Primeiramente, quando ao pedido ministerial de reconhecimento da intempestividade dos recursos de Wallace e Walison, entendo que não comporta provimento, pois ambos os réus foram intimados da sentença por meio de edital, publicado em 1.12.2021, com prazo de 90 dias, e a contagem do prazo para a interposição do recurso se inicia no primeiro dia útil após a data da intimação.

In casu,
as razões recursais foram apresentadas pela Defensoria Pública no dia 24.1.2022, ou seja, ainda não havia terminado o prazo de 90 dias após a publicação do edital, de forma que o prazo para a interposição do recurso (CPP, art. 593) ainda não tinha se esgotado.

Dessa forma, rejeito a primeira preliminar aventada pelo
parquet.

Por outro lado, da análise da segunda preliminar suscitada, verifico que a razão assiste ao Ministério Público
, já que ocorreu no caso a
prescrição da pretensão punitiva
quanto aos delitos de corrupção de menor e lesão corporal, motivo pelo qual deve ser declarada extinta a punibilidade dos réus.

Em atenção à regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Na hipótese
, observo que foi fixada aos réus a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão,
para o delito de corrupção de menor,

que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal,
prescreve em 4 anos
; e para ao crime de lesão corporal, praticado pelo acusado Diego, foi fixada a pena de
3 meses de detenção,
que
prescreve em

3 anos
(CP, art. 109, inciso VI).

No entanto, de acordo com a qualificação contida na denúncia, os acusados tinham menos de 21 anos na época dos fatos, circunstância que reduz o prazo prescricional pela metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal, prescrevendo a pretensão punitiva da corrupção de menor em 2 anos e da lesão corporal em 1 ano e 6 meses.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória (Id. 124619727, p. 88), deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Logo, tratando-se de apelo exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (15.3.2016 – Id. 124619726, p. 113) e a prolação/publicação da sentença (11.2.2020 – Id. 124619727),
transcorreram mais de 2 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade do acusado Diego,
quanto aos crimes de corrupção de menor e lesão corporal,
e dos acusados Wallace e Walison
, quanto ao crime de corrupção de menor,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e VI, c/c o art. 115, todos do Código Penal, de modo que os pedidos recursais, neste ponto, encontram-se prejudicados.

Da análise do mérito, vejo que as
defesas postularam a absolvição dos acusados, por ausência de provas da autoria delitiva com relação ao crime de roubo majorado
(CP, art. 157, § 2o, inciso II).

Do detido exame dos autos, verifico que na primeira vez em que foi ouvido em delegacia, o ofendido
Getônio Arrais da Luz
disse que foi agredido fisicamente por seis indivíduos, e que um deles tratava-se do adolescente Welson, ocasião em que teve seu celular roubado, o qual era da marca “LG” e havia sido comprado há 3 dias, nos seguintes termos:

“QUE na data de ontem (13/02/2016), por volta das 20h00 estava andando a pé no Bairro São Jose, ocasião que foi abordado por seis indivíduos, sendo que quatro são desconhecidos e os outros dois são WELSON e DIEGUINHO, ocasião que os seis indivíduos agrediram fisicamente o declarante e "
roubaram" seu aparelho celular marca LG digital, novo (comprado há três dias),
a quantia de R$10,00; QUE WELSON deferiu-lhe um chute no peito, tendo o declarante caído na rua e em seguida os outros cinco indivíduos passaram a deferir-lhe chutes e socos o que causou várias escoriações pelo corpo do declarante; QUE após ser agredido e "roubado" os suspeitos evadiram do local tomando rumo ignorado; QUE ligou para a polícia militar que prontamente atendeu ao seu chamado, frisando que a guarnição da PM realizou buscas pelo Bairro São Jose obtendo êxito na localização do suspeito WELSON, sendo que os outros cinco agressores não foram localizados; QUE deseja deixar consignado que WELSON e DIEGUINHO, junto com outros elementos que o declarante não sabe declinar nomes estão envolvidos em furtos nos cometidos nos bairros São Jose, Nova Barra e outros; QUE WELSON, na Delegacia de Polícia, fez ameaças de morte ao declarante dizendo: "VOU SAIR DAQUI JUNTAR MAIS OS MENINOS LA E TE MATAR, TEM TRES REVOLVER LA (casa onde vários rapazes moram no Bairro São Jose)”
(Id. 124619726, p. 45) – negritei.

No entanto, após a abordagem policial dos réus Walison e Wallace, foi realizada nova oitiva de Getônio em delegacia, o qual disse que o celular roubado era da marca “TZ”, que havia comprado no dia anterior e não sabia informar o número, imputando a subtração ao apelante Wallace:

“QUE após cientificado da narrativa do BO PM supra citado, esclarece que assim que foi liberado desta Depol foi direto para casa; QUE, por volta das 06 hrs, estava dormindo quando WELSON, DIEGUINHO, IRAN e outro que não sabe dizer o nome, já chegaram enfiando o pé na porta; QUE, WELSON, DIEGUINHO e o outro que não sabe dizer o nome estavam na posse de um facão; QUE, IRAN estava na posse de uma machadinha; QUE, todos vieram para cima do declarante; QUE, DIEGUINHO e WELSON lhe ocasionaram lesões no braço direito e esquerdo; QUE, está com lesões no pulso, no dedo e escoriações no outro braço; QUE, afirma que a vizinha chamou a polícia e que todos saíram correndo; QUE, a viatura foi até o local e encaminharam o declarante até a Central de atendimento;
QUE, no caminho a polícia encontrou WALLACE e WALLISON
;
QUE, com relação ao roubo do celular aconteceu da seguinte maneira: por volta das 23 hrs, o declarante estava próximo a 2° DP quando chegaram WELSON, WALLACE, WALISON, IRAN E DIEGUINHO chutando o declarante; QUE, seu celular TZ digital de cor preta estava no bolso da calça e que no momento que estava sendo agredido WALLACE pegou o celular do seu bolso
; QUE, afirma que gritou e que todos saíram correndo; QUE, alguém chamou a polícia militar e que foi encaminhado a Central de atendimento juntamente com WELSON; QUE, os outros não foram localizados;
QUE, não sabe dizer o número do celular pois comprou ele na data de ontem de uma menina de nome LUCIANA pela quantia de R$ 70,00; QUE, não sabe informar aonde LUCIANA pode ser encontrada
; QUE, informa ainda que com relação ao segundo BO WALLACE e WALISON não estava presente no momento que foi agredido por WELSON, IRAN, DIEGUINHO, e o outro que não sabe dizer o nome (...)”
(Id. 124619726, p. 20) – negritei.

Em juízo, a vítima afirmou que o acusado Diego não roubou seu celular, mas que lhe bateu, e que quem subtraiu o aparelho foram os corréus Walison e Wallace:

“(...)
Ministério Público: esse rapaz aí que foi um dos autores? Olha aí pra ele (apontou o réu Diego). Vítima: esse ajudou a me bater, mas quem pegou meu celular não foi ele. Ministério Público: que que aconteceu, como que foi? Conta aí. Vítima: é assim eles tavam em uns oito mais ou menos, eles me espancaram, me bateram, aí dois outros, esse Walison e Wallace que tomaram o aparelho e mais dez reais em dinheiro. Ministério Público: Walison e Wallace? Eles que pegaram o celular do senhor? E eles bateram no senhor? Vítima: bateram.

Ministério Público: esse rapaz aí não participou do roubo então? Vítima: não
(...) Ministério Público: mas por que que eles bateram no senhor? Vítima: não sei porque. Ministério Público: o senhor estava onde? Vítima: eu ia passando perto da casa deles, eles tavam numa maloca lá. Ministério Público: o senhor já conhecia eles? Vítima: já, de vista, eles moravam perto. Ministério Público: e tinha algum problema com eles? Vítima: não, nenhum.
Ministério Público: mas o objetivo deles, ao bater no senhor, era só pra bater no senhor? Vítima: só pra bater mesmo, e acho que eles tava tudo (gesto de ingestão de bebida alcoólica). Ministério Público: mas todos queriam só te bater, ou tinha alguém que além de bater queria roubar o senhor? Vítima: ah, acho que esses dois aí queriam roubar. Ministério Público: mas eles não estavam juntos? Vítima: tavam, tudo junto, mas os outros queriam só bater, aí eles viram o celular e tomaram o celular e o dinheiro.
Ministério Público: e o celular tava onde? Vítima: celular tava na minha mão. Juiz: e o dinheiro? Vítima: dinheiro tava no bolso da camisa (...) Defesa: tinha menor de idade? Vítima: acho que tinha, uns dois ou era três menor. Defesa: o Walison mais o Wallace bateu no senhor? Vítima: bateram (...) Defesa: o senhor já fez uso de entorpecente? Vítima: já, eu era usuário. Defesa: nessa época desse acontecimento o senhor usava também? Vítima: nessa época eu usava sim. Defesa: o Welson, o Irã, o Wallace, o Walison, saíram correndo atrás do senhor? Vítima: saíram correndo atrás, eu corri né, quando eu vi eles vindo eu saí correndo e eles correram atrás. Defesa: e por que que o senhor correu, eles anunciaram assalto? Vítima: eu ia passando, aí chegou o Welsinho chegou e me deu um chute nos peito, aí eu caí, e eles saíram todos correndo de dentro da casa que eles tavam, saiu tudo correndo atrás de mim, aí eu saí correndo, me alcançaram na esquina e começaram a me bater, me chutar. Defesa: e o Diego tava correndo atrás também ou chegou depois? Vítima: também tava junto na hora (...)”
(relatório de mídias, Id. 124619728).

Por outro lado, o adolescente
Welson Gomes da Silva,
conduzido à delegacia na data dos fatos, confirmou ter agredido a vítima por possuírem desavenças anteriores, mas negou ter subtraído o celular. No entanto, alguns dias depois, foi novamente ouvido em delegacia, oportunidade em que assumiu que foi ele que pegou o celular da vítima, após o objeto cair no chão no decorrer da briga, afirmando que os acusados Walison e Wallace não participaram:

“Que, é menor de idade e está sendo assistido por sua irmã SUELEN GOMES DA SILVA; Que, ratifica o teor das declarações prestadas na 1° DP - CENTRO, na data 14/02/2016; Que, acrescenta que em data que não sabe precisar, no mês de fevereiro do corrente ano, teve uma rixa com o irmão de GETONIO numa quadra de futebol no bairro São Jose, nesta cidade e em razão disso
GETONIO quebrou o padrão da casa do declarante; Que era dia 13/02/2016, por volta das 19:00 horas quando a energia da casa do declarante acabou e quando saiu para fora para ver, constatou que o padrão havia sido quebrado e terceiros disseram que tinham visto o “TAPISU” (GETONIO) quebrar o padrão e correr logo em seguida; Que, o declarante foi em direção para onde ele tinha corrido, e alguns conhecidos NETO, DIEGO e IRAN, saíram correndo em companhia do declarante e alcançaram GETONIO;

Que, WALLACE e WALISON ficaram dentro da casa deles, residentes próximo do declarante; Que, neste momento ADMITE que foi o declarante quem pegou o celular que GETONIO portava, e explica que no momento em que desferiu o chute nele, o aparelho caiu no chão; Que, em relação aos R$ 10,00 reais, afirma que não viu;
Que, neste momento foi cientificado sobre o teor das declarações prestadas por GETONIO ARRAIS DA LUZ, na 1a DP – CENTRO, na data de 14/02/2016, qual seja “QUE EM RELAÇÃO AO ROUBO DO CELULAR, AFIRMA QUE POR VOLTA DAS 23 HORAS, O DECLARANTE ESTAVA PRÓXIMO A 2a DP QUANDO CHEGARAM WELSON, WALLACE, WALISON, IRAN E DIEGUINHO CHUTANDO O DECLARANTE; QUE SEU CELULAR ESTAVA NO BOLSO DA CALÇA E NO MOMENTO EM QUE ESTAVA SENDO ACREDIDO, WALLACE PEGOU O CELULAR DO SEU BOLSO”, o declarante tem a dizer que “NA HORA FUI EU QUE PEGUEI O CELULAR QUANDO CAIU NO CHÃO E DEPOIS O ENTREGUEI A WALLACE” e afirma “NAO SEI DIZER SE WALISON e WALLACE BATERAM EM GETONIO"; Que, em relação aos fatos citados no segundo boletim de ocorrência de n. 10175, afirma que “NAO ESTEVE NA RESIDENCIA DE GETONIO”; Que, NAO SAO VERDADEIRAS AS AFIRMAÇÕES DE QUE TERIA ESTADO NA CASA DE GETONIO”
(Id. 124619726, p. 81) – negritei.

O apelante
Walison Cardoso Borges dos Santos
não compareceu em juízo para ser interrogado, porém, em fase de inquérito, negou a prática dos fatos, afirmando que o celular apreendido com ele não era da mesma marca que foi informada pela vítima aos policiais, nos seguintes termos:

“(...) QUE, afirma que não conhece a vítima; QUE, afirma que na data de ontem, o interrogando e seu irmão WALLACE se encontraram no Lanche juju com o menor de idade CAIO, dono da mochila preta; QUE, por volta das 23 hrs, foram para a festa no Emporium e que ao sair por volta das 6:30 hrs, foram abordados por policiais militares; QUE, os policiais perguntaram o que tinha dentro da mochila e que o menor disse que a bolsa preta e o celular era dele e as roupas de WALLACE estava dentro também; QUE, os policiais chamaram a vítima e perguntaram ao mesmo se o celular era da vítima; QUE, a vítima reconheceu o celular e ainda disse que WALLACE tinha lhe dado um chute e pegou o celular; QUE, os policiais militares dispensaram o menor de idade CAIO mas apreenderam o celular e a bolsa dele; QUE, pediu várias vezes ao policial que não dispensasse o menor pois o celular era dele
; QUE, deseja deixar consignado que a vítima disse para os policiais que a marca do celular era LG porem a marca do celular apreendido e ZTE; QUE, afirma que foi a primeira vez que viu GETONIO; QUE, nega que tenha o agredido; QUE, não sabe dizer se o seu irmão conhece ele; QUE, afirma o depoente que não tem nada contra GETONIO; QUE, a mochila preta com marrom e branco e o celular Motorola Moto E de cor preto e rosa lhe pertencem
(...)”
(Id. 124619726, p. 24).

O apelante
Wallace Cardoso Borges dos Santos
também não compareceu em juízo para ser interrogado, mas, ouvido em delegacia, negou a prática nos mesmos termos declarados por Walison:

“(...) QUE, afirma que não conhece a vítima; QUE, afirma que na data de ontem, o interrogando e seu irmão WALISON se encontraram no Lanche Juju com o menor de idade CAIO, dono da mochila preta; QUE, por volta das 23 hrs, foram para a festa no Emporium e que ao sair por volta das 6:30 hrs, foram abordados por policiais militares; QUE, os policiais perguntaram o que tinha dentro da mochila e que o menor disse que a bolsa preta e o celular era dele e as roupas eram do interrogando; QUE, os policiais chamaram a vítima e perguntaram ao mesmo se o celular era da vítima; QUE, afirma que a vítima disse que o interrogando tinha o agredido e pegou o celular dele; QUE, os policiais militares dispensaram o menor de idade CAIO mas apreenderam o celular e a bolsa dele; QUE, não sabe dizer por que dispensaram CAIO; QUE, a bolsa estava com o interrogando; QUE, WALISON, seu irmão, pediu várias vezes ao policial que não dispensasse o menor pois o celular era dele; QUE, não se recorda se alguma vez na vida viu GEOTONIO;
QUE, nega que tenha o agredido
; QUE, não tem necessidade de roubar um celular pois possui um celular melhor que o dele (LG L20 IMEI 355506-06-110339-3)
QUE, tem certeza que seu irmão não conhece ele; QUE, afirma que é inocente; QUE, durante a abordagem a vítima disse que tinha sido um menor; QUE, afirma o depoente que não tem nada contra GETONIO
(...)”
(Id. 124619726).

Por sua vez, o apelante
Diego da Silva Batista
, ouvido em juízo, detalhou como os fatos aconteceram, negou a subtração do celular, afirmando que foi Welson que pegou aparelho, e disse que os corréus Wallace e Walison não participaram:

“Juiz: no dia 13 de fevereiro, por volta das 23 horas o senhor estava onde? Réu: tava na frente da minha residência... Juiz: com quem que o senhor estava lá? Réu: eu, o Welson e o Iran. Juiz: e o Walison, tava ou não? Réu: é que assim, a minha casa que eu aluguei, não tem como eu fazer um mapa aqui, mas era assim, esse Wallace e Walison eu conheci eles na rua, entendeu, porque eles alugaram a casa perto assim e eram meio que vizinho meu, aí eles tavam meio que na frente, aí nós costumava reunir assim na esquina, porque a minha casa é a de cá e a deles aqui, aí nós costumava a se reunir na esquina,
aí nessa esquina tava eu, Welson e o Iran, no caso, aí eu tinha umas rixas com esse Getônio, porque ele era usuário, e eu já passei por uns processos antes de entrar na mecânica, assim, cada um decide o caminho que quer, e eu infelizmente decidi o errado, e nesse caminho eu criei várias rixas com ele, ele já alugou minha casa, já fez isso e aquilo comigo, então eu já fiquei muito assim... é que eu tinha muita rixa com ele. Nesse dia, ele apareceu com uns trem lá roubado, aliás, roubado não né, não posso dizer isso, mas apareceu lá com uns produtos e queria vender pra mim, e eu não quis comprar, ele queria no dinheiro e eu não quis comprar, aí o que que aconteceu, quando deu mais tarde, eu entrei pra dentro, cada um foi pra sua casa ele foi e quebrou meu padrão da onde que eu tava, por pouco não quebra até aquele relógio de dentro, aí assim, não vou mentir não, fiquei com muita raiva dele... e todo dia os meninos iam lá pra casa a noite pra gente fumar né, porque eu sou usuário de maconha, aí todo dia eles iam lá a noite e quando eu contei pra eles, eles ficaram só a revolta né e queriam ‘pegar’ ele. E de repente ele veio, porque mais pra baixo tinha uma boca de fumo, aí ele veio pra segurar droga com os povo lá, ai os caras, o Iran e o Welson perguntou se eu queria que eles cobrassem a ‘fita’, e eu falei que não precisava mexer com ele não, porque ele nem roubou nada meu, só quebrou e não quebrou o relógio, só que aí eles começaram a bater nele, o Iran e o Welson, o Welson primeiro deu uma voadeira no peito dele, e o Iran já emendou... Eu acho que ele tá colocando o Wallace e o Walison porque eles tavam perto, que a casa deles é meio perto né, mas nessa época eu nem conversava com eles ainda, vim conversar com eles depois desse ocorrido, aí o Welson pegou o celular dele e dinheiro e perguntou se eu queria e eu falei que não. Juiz: o Welson? Porque tem o Wallace... foi o Welson? Réu: é, o Welson, pegou o celular dele. Juiz: e fez o que com o celular? Réu: o Welson era mais amigo dos meninos de Goiânia né. Juiz: quem que eram os meninos de Goiânia? O Wallace e o Walison? Réu: é, aí não sei, se colocou na bolsa deles ou não, só sei que ofereceu pra mim e eu falei ‘não, não quero’. Depois disso eu ouvi falar que os meninos foram presos, porque o Welson depois foi pra casa dele né, o Iran pra dele e eu pra minha. Juiz: então pelo que eu entendi, o Wallace e o Walison, não estavam ali, aliás, eles estavam ali porque é a mesma quadra, mas não tavam junto com vocês, é isso? Réu: é, na hora da bagunça né eles saíram lá pra fora. Juiz: e na hora que foram bater no Getônio eles levantaram junto pra fazer roda ou não? Réu: não, eles conheciam o Welson, como eu to te falando, eles só tavam lá perto, ficaram lá na mesma linha que eu, e eu não agredi não, igual ele tá falando
(...)”
(relatório de mídias, Id. 124619728) – negritei.

A testemunha
Iran Pedro da Cunha Pereira,
que foi um dos adolescentes envolvidos nos fatos, foi inquirido em juízo e corroborou a versão de Diego, afirmando que nenhum dos réus se envolveu na briga, e também que só soube da subtração do celular após a prisão de Walison e Wallace:

“(...) Ministério Público: você conhece o Diego, que tá presente aqui? Testemunha: conheço. Ministério Público: e o Wallace e o Walison, você conhecia? Testemunha: não conhecia não. Ministério Público: no dia 13 de fevereiro de 2016, nas proximidades da 2a Delegacia no bairro São José, você tava junto com eles? Tesemunha: na onde? Ministério Público: no bairro São José, ali nas proximidades da Delegacia do bairro São Jose. Testemunha: tava. Ministério Público: e você conhece o Getônio? A vítima desse caso aqui, Getônio Arrais da Luz? Testemunha: não conheço não. Ministério Público: aqui fala que nesse dia o Diego, o Walison e o Wallace, estavam na companhia do Ângelo, que era menor, sua, também menor na época e o Welson também que era menor, e vocês teriam agredido esse Getônio, teriam batido nele, e o Wallace mais o Walison tinham pego um celular desse Getônio, você teria agredido ele e esses dois teriam pegado um celular, você tava junto nesse dia quando aconteceram essas agressões?
Testemunha: eu também tava, eu agredi também
. Ministério Público: e por que foi isso? Testemunha: não sei, começaram e eu vi os guri,
eu conhecia os guri que era o Ângelo e o outro, o Welson, eles foram pra bater no cara e eu fui também junto
. Ministério Público: então você foi sem saber o que tava acontecendo? Testemunha: foi, eu andava com eles (...)
Ministério Público: e você viu esses dois subtraírem o celular dele e os dez reais? Você ficou sabendo disso? Testemunha: não, só fiquei depois que eles tavam presos, que os guri, o Welson mais o outro falou pra

mim (...) Defesa: como que foi a dinâmica da ação? O Walison, o Wallace e o Diego, eles já tavam correndo desde o começo atrás do Getônio, ou os outros meninos correram primeiro e depois os outros chegaram, o que que você lembra? Testemunha: eu não lembro do Diego nem dos meninos, o Walison e o outro não, eu só lembro do Welson e do Ângelo só, porque foi por motivo deles que eu fui também né
(...)”

(relatório de mídias, Id. 124619728) – negritei.

Após o exame acurado dos elementos probatórios colhidos, entendo que a autoria delitiva do roubo não ficou devidamente esclarecida, pois, apesar de a vítima imputar aos réus Walison e Wallace a subtração do seu aparelho celular, o adolescente Welson, quando ouvido em delegacia, assumiu ser o autor dos fatos, e o réu Diego, corroborado por Iran, afirmou que os corréus apenas estavam próximos ao local porque eram vizinhos de Welson, mas que não participaram.

Além disso, após os policiais abordarem Wallace e Walison, a vítima mudou a marca de celular informada para a “TZ”, a mesma de um dos aparelhos que estava na mochila apreendida, apesar de, inicialmente, ter informado que o celular era da marca “LG”, o que torna duvidosa a sua afirmativa, sobretudo diante das informações de que as agressões se iniciaram por desavenças anteriores envolvendo uso de entorpecente.

Assim, há indicativos de que os envolvidos agrediram Getônio como vingança por um desentendimento que aconteceu entre ele e o réu Diego, e um dos envolvidos pegou o celular, sem liame subjetivo com os demais.

Dessa forma, além de dúvidas a respeito da autoria delitiva, também paira a incerteza sobre a existência do vínculo subjetivo e intenção de subtrair, pois não ficou claro se os apelantes aderiram à conduta do adolescente.

Portanto, pairando dúvidas sobre a autoria delitiva, é imperiosa a absolvição dos apelantes, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Destaco que o
art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que os réus sejam os autores do crime contra eles imputado, porém a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir aos acusados as gravosas penas cominadas ao crime de roubo majorado.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos a respeito da autoria delitiva do crime de roubo narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e
declaro extinta a punibilidade do acusado Diego,
quanto aos crimes de corrupção de menor e lesão corporal,
e dos acusados Wallace e Walison
, quanto ao crime de corrupção de menor,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e VI, c/c o art. 115, todos do Código Penal, de modo que os pedidos recursais, neste ponto, encontram-se prejudicados. No mérito,
conheço do recurso interposto e, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
absolver os acusados
Diego da Silva Batista, Walison Cardoso Borges dos Santos e Wallace Borges Cardoso dos Santos
do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II)
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022